Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716281-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. C. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: L.O.A. IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por L.C.A.A., representado por sua genitora L.O.A., apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em razão da interrupção do fornecimento da fórmula pediátrica para nutrição enteral (FREBINE). Em suas razões (ID 16841043), narra ser o impetrante portador de paralisia cerebral, diagnosticado com desnutrição grave e constipação crônica por não conseguir realizar a primeira fase do processo digestivo, ou seja, a mastigação. Sustenta que, pelo alto valor da alimentação e hipossuficiência do impetrante, a Secretaria de Saúde disponibilizava mensalmente a alimentação, considerando três refeições diárias. No entanto, interrompeu o fornecimento em abril/2020, por não ter o menor realizado cirurgia de colocação de sonda gástrica. Alega não ter realizado a cirurgia por motivos alheios à sua vontade, pois depende da própria Secretaria de Saúde. Informa não possuírem os genitores do menor condições financeiras para arcar com o custo da alimentação, cujo valor mensal é de aproximadamente R$ 2.208,00 (dois mil, duzentos e oito reais). Com tais argumentos, pleiteia o deferimento da liminar para determinar o imediato fornecimento da suplementação alimentar necessária para a manutenção da qualidade de vida do impetrante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Ausência de preparo tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Despacho de ID 17108314 no qual concedi ao requerente prazo de 05 (cinco) dias para colacionar o suposto ato coator, sob pena de indeferimento da inicial. Petição do impetrante sob ID 17393861 informando a recusa do impetrado em fornecer por escrito a negativa do fornecimento do suplemento alimentar. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante se insurge contra o ato que interrompeu o fornecimento da fórmula pediátrica para nutrição enteral (FREBINE), necessária para a manutenção da sua qualidade de vida. Conforme relatado, o impetrante informou a recusa da Secretaria de Saúde em fornecer por escrito a negativa do fornecimento do suplemento, tendo-lhe sido entregue apenas trecho de um relatório no qual consta que o paciente não se enquadra nos critérios de atendimento ao Programa, in verbis: (...) foi admitido no PTNED devido a alimentação por via enteral e que esta situação não se sustentou, sendo então admitida permanência no Programa devido a prognóstico de realização de gastronomia, porém já transcorreu mais de um ano e até o momento não foi modificada a via de administração de dieta e atualmente paciente não atende critérios da Portaria 478 de 6 de setembro de 2017, solicita-se que na próxima reavaliação, caso se mantenha o quadro atual (alimentação via oral) e paciente necessite de suplementação, seja solicitada autorização excepcional à GESNUT (Gerência de Nutrição), mediante envio de relatórios médico, nutricional e motivacional para apreciação. Inicialmente, consigno revelar-se a medida em apreço necessária e adequada para sanar ilegalidade em ato praticado por autoridade, que viole ou possa ferir direito líquido e certo, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental. Assim preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono, sobre o tema, as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apóia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). No momento, impende analisar a presença dos pressupostos justificadores da liminar vindicada. Nesse contexto, estabelece o art. 7°, caput e inc. III, da Lei n° 12.016/2009, in verbis: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Do dispositivo transcrito, percebe-se que a concessão de liminar, pela via do mandado de segurança, exige-se fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Em análise perfunctória da fundamentação cotejada pelo impetrante, observa-se não emergir justificativa capaz de sedimentar a pretendida revisão imediata do ato administrativo questionado. De início, observa-se a relevância jurídica dos argumentos cotejados, pois trata-se de paciente com 15 (quinze) anos de idade, portador de paralisia cerebral, com diagnóstico de desnutrição e constipação crônica, conforme relatório médico – ID 16841045. No entanto, conforme documento emitido pela Secretaria de Estado de Saúde, o impetrante, em março/2020 retirou o medicamento denominado como “fórmula pediátrica para nutrição enteral Frebine”, tendo como data de validade do relatório nutricional 02/06/2020, isto é, data pretérita à atual. Ademais, os demais relatórios médicos acostados aos autos datam de 2016 e 2018, inexistindo relatório atual confirmando a necessidade do suplemento. Logo, ao menos nesta fase embrionária, não restou demonstrado o direito líquido e certo supostamente violado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as devidas informações à autoridade apontada como coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator